Tribunal: TJDFT
Processo: 0731621-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731621-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SHIRLEI FRANCELINO MOREIRA OLIVERIO &amp; CIA LTDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Pedido autônomo de antecipação de tutela recursal apresentado por Shirley Francelino Moreira Oliverio &amp; Cia Ltda., em razão de prévia interposição de recurso de apelação contra a sentença de improcedência prolatada na ação de consignação em pagamento n.o 0703883-14.2025.8.07.0018 (22a Vara Cível de Brasília/DF), ainda pendente de distribuição. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em “suspender a determinação de levantamento dos valores depositados nos autos, bem como impedir a expedição de alvará para o levantamento dos valores perante a agência bancária da instituição financeira depositária (Banco de Brasília S.A. - BRB)”. Eis o teor da sentença prolatada nos autos originários: Trata-se de ação de consignação em pagamento, proposta por SHIRLEI FRANCELINO MOREIRA OLIVERIO &amp; CIA LTDA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas. Nos termos da emenda de ID 236071509, descreve a autora ter firmado com a requerida negócio consistente em compromisso de pagamento extrajudicial, obrigando-se ao adimplemento de vinte e cinco parcelas, mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.467,98 (mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos), a serem satisfeitas por meio de boleto bancário, cuja disponibilização se daria mensalmente pela ré, por meio postal. Prossegue descrevendo que, no mês de fevereiro do ano em curso, não teria havido o encaminhamento do respectivo boleto, inviabilizando o adimplemento da parcela, circunstância que teria ensejado a rescisão contratual, por iniciativa da ré, que assim teria recusado o recebimento do pagamento. Diante de tal quadro, reputando ilegítima a recusa ao recebimento, pugnou pela concessão de tutela de urgência, a fim de que, com a consignação judicial de valor correspondente às parcelas, seja obstaculizada a prática de atos gravosos de cobrança pela demandada, medida a ser confirmada em sede exauriente. Instruiu a inicial com os documentos de ID 232593546 a ID 232596121. Por força da decisão de ID 237872554, mantida em sede liminar de agravo de instrumento (ID 240373762), restou indeferida a tutela de urgência vindicada. Promovida a citação, o réu ofertou a contestação de ID 240734292. Preliminarmente, aponta a ausência do interesse de agir, que derivaria da ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial por parte da demandante, tendo ainda sustentado a inadequação da via processual eleita, ao argumento de que a recusa ao recebimento dos valores se afiguraria legítima. Quanto ao mérito, sustentou que negativa de recebimento das parcelas se faria legitimada pelo desfazimento do contrato, em razão de rescisão que teria por antecedente o inadimplemento em que incorreu a demandante. Com tais argumentos, refutou a configuração de circunstância a justificar a quitação por meio da consignação judicial em pagamento, pugnando pelo reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Verifico que o feito está devidamente instruído e maduro para julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que os fatos narrados na petição inicial e refutados em defesa podem ser elucidados por meio das provas já apresentadas nos autos, cuidando-se de questão estritamente de direito aquela a ser dirimida. Passo a examinar os questionamentos preliminares. No que se refere à carência de ação, aventada pelo réu em contestação, não comporta acolhida a preliminar. Com efeito, impende asseverar que a busca por tratativas, em etapa extrajudicial e antecedente, não representa condição para que se admita o exame jurisdicional, posto que, à luz do que preconiza o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB), não se exige o esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação. Quanto à alegada inadequação da via eleita, tampouco assiste razão à parte demandada. Isso porque, ao que se infere, a alegada ausência de enquadramento do caso a qualquer das hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil é questão que respeita, por certo, ao cerne meritório da demanda, uma vez que se fundamenta na alegada ausência de substrato fático e jurídico a amparar o pleito de consignação em pagamento. A análise acerca das condições da ação, dentre as quais o interesse ad causam, deve ser alcançada sob a ótica da teoria da asserção, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência pátrias, à luz da qual não se exige pronta demonstração do direito material, matéria legada a eventual juízo meritório de procedência, bastando a afirmação da parte que demanda, manifestada em sua inicial. Rejeito, portanto, as preliminares arguidas. Não havendo questões prefaciais ou prejudiciais pendentes de apreciação, presentes, ainda, os pressupostos e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, avanço ao exame do mérito. Cuida-se de ação de consignação em pagamento, ajuizada com o escopo de se exonerar a requerente de obrigação de pagar quantia certa, erigida, em favor do demandado, por força do contrato de mútuo (compromisso de pagamento extrajudicial), ante a alegada recusa da instituição credora. Em contestação, o requerido afirmou que não teria havido a antecedente negativa de recebimento, tendo, ao revés, incorrido em mora a autora, fato que teria resultado na rescisão do contrato. Como cediço, a ação consignatória se presta à veiculação de pretensão tendente à extinção de uma obrigação, por meio extraordinário e diverso do pagamento, tendo lugar nas hipóteses elencadas pelo art. 335 do Código Civil: Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. O pleito consignatório, consoante expressamente pontuado no bojo da causa de pedir, funda-se na suposta recusa do requerido em receber o crédito, enquadrando-se, pois, na hipótese estatuída no inciso I do dispositivo legal transcrito. Contudo, da exegese do citado preceito legal, extrai-se que o pronunciamento de procedência do pedido consignatório somente se mostra cabível nas situações em que a recusa da parte demandada em receber (ou a negativa de dar a respectiva quitação), tenha, efetivamente, ocorrido, e, para além, que se mostre despida de justa fundamentação. Demonstrada tal situação, abre-se ao devedor o recurso à tutela jurisdicional, como meio extraordinário de exoneração dos consectários do inadimplemento (mora e demais encargos). No caso em apreço, a recusa do banco requerido, segundo se infere da própria narrativa autoral, resultaria da rescisão do contrato, operada em razão do inadimplemento de parcela, fato que, segundo sustenta a requerente, teria sido determinado pela ausência de disponibilização, pela instituição ré, do meio de pagamento (boleto). Contudo, consoante se depreende do detido exame do contrato subjacente à postulação, acostado em ID 232593584, os pagamentos ajustados se dariam por meio de boletos então antecipadamente disponibilizados à devedora, ora requerente, anexados ao referido instrumento. Cuida-se de conclusão que se depreende de especificação expressamente constante do documento de ID 232593584/pág. 2 (utilize, exclusivamente, o(s) boleto(s) de cobrança anexo(s) para amortização/liquidação do compromisso ora apresentado), que vai de encontro à narrativa autoral, no sentido de que os boletos seriam sucessivamente dirigidos à devedora por via postal. Para além, ao que se colhe ainda do referido instrumento, a obtenção dos boletos mensais se faria plenamente disponibilizada à requerente, por meio de segunda via acessável em plataforma eletrônica, sendo certo, ademais, que, cuidando-se de obrigações líquidas e ajustadas em termo certo de exigibilidade, a mora se operaria em caráter ex re, dispensando qualquer atuação da parte credora, cabendo à devedora, assim, a adoção das providências necessárias à realização do atempado pagamento, diante da alegada ausência de recebimento do boleto em oportunidade anterior ao vencimento. Tais fatos findam por evidenciar que, na hipótese em tela, não se vislumbraria manifesta arbitrariedade na rescisão contratual, levada a efeito pela parte requerida, a qual consubstanciaria causa a justificar a recusa quanto ao recebimento. Nesse contexto, a recusa do requerido se encontra legitimada no exaurimento do vínculo contratual subjacente, extrapolando o objeto da presente lide, diante da restrita via processual eleita, o exame acerca da eficácia da rescisão operada, sendo relevante ao deslinde da controvérsia, tão-somente, a verificação de existência de justo motivo para a abstenção relatada nos autos, que ora se consubstancia na inexistência de contrato em vigor. Com isso, constata-se que a recusa do demandado, quanto ao recebimento da quantia ofertada pela parte autora, mostra-se legítima, não havendo amparo à pretendida satisfação da obrigação pela via da consignação judicial. Por fim, no que se refere à parcial eficácia liberatória da consignação judicial, admitida à luz da orientação jurisprudencial hodierna, tem-se, no caso dos autos, que se cuida de medida descabida, haja vista a inexistência de vínculo contratual vigente, o que impede que se defina, com a necessária precisão e segurança jurídica, a obrigação a ser satisfeita, ainda que parcialmente, pelo depósito judicial. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, dando por extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com esteio no artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, liberem-se, em favor da parte autora, os valores objeto de depósitos em conta judicial vinculada aos autos, que tenham sido realizados para os fins da decisão de ID 236177098. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Após, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Comunique-se a prolação da presente sentença ao eminente Desembargador Relator do agravo de instrumento de no 0724859-96.2025.8.07.0000. O peticionante sustenta, em síntese, que: (a) “o recurso de apelação versa sobre a prematura extinção do feito que resolvendo o mérito, julgou improcedente o pedido, na pendência de julgamento de Agravo de Instrumento, que avaliaria a hipótese de concessão da tutela de urgência e sem o devido saneamento do feito, impedindo a devida produção de provas, em clarividente cerceamento de defesa”; (b) “sobrevindo a sentença de improcedência, restou determinado o levantamento dos valores, nos moldes da certidão (id 243907563)”; (c) “há perigo da demora (periculum in mora) na medida em que, não sendo deferida a liminar, a extinção definitiva do feito e o levantamento de valores de forma indevida poderá resultar em lesão grave e de difícil reparação à Apelante”; (d) “a extinção prematura do feito, com o julgamento do mérito, o juízo a quo ao proferir sentença, ocasionou cerceamento de defesa a Apelante, porquanto não oportunizou a mesma a produção de provas expressamente pleiteada”. Pede a atribuição de efeito suspensivo à sentença. É o breve relato. Nessa fase processual, a concessão da tutela de urgência é restrita às situações em que a parte visa impedir a eficácia da decisão (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único) ou quando os pressupostos para sua concessão forem preenchidos somente na seara recursal (Código de Processo Civil, art. 1.014). Conforme a doutrina de Daniel Amorim1acerca do efeito suspensivo dos recursos: [...] Existem dois critérios para a concessão do efeito suspensivo: 1o critério ope legis, no qual a própria lei se encarrega da previsão de tal efeito como regra; e 2o critério ope judicia, no qual caberá ao juiz, no caso concreto, desde que preenchidos os requisitos legais, a concessão do efeito suspensivo. A distinção é interessante porque no primeiro critério - efeito suspensivo próprio - a decisão que recebe o recurso no efeito suspensivo, além de não depender de provocação da parte, tem uma natureza declaratória, com efeitos ex tunc, considerando que reafirma e prorroga a situação de ineficácia natural da decisão recorrida. Já no segundo critério - efeito suspensivo impróprio -, a decisão, que depende de expresso pedido do recorrente, é a responsável pela concessão do efeito suspensivo, que somente existirá a partir dela, sendo portanto um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc [...] O recurso de apelação, por força do disposto no art. 1.012, do Código de Processo Civil detém o efeito suspensivo como regra (efeito ope legis): Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição Desse modo, caso a situação processual não se amolde à qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI, ausente será o interesse da parte do apelante recursal quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Precedente: TJDFT, acórdão 1615402, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, DJe 29.09.2022). No caso concreto, o provimento judicial não se enquadra às exceções legais ao afastamento do efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença de improcedência não teria confirmado, concedido ou revogado tutela provisória. Ao revés, teria expressamente consignado que a liberação de valores seria em favor da parte autora (ora peticionante) e estaria condicionada ao trânsito em julgado (id 241127802). Por esse motivo, é de se julgar prejudicado o pedido formulado pelo peticionante, em razão da ausência de interesse recursal. Julgo prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado na presente petição cível. Intime-se. Comunique-se ao e. Juízo originário. Preclusa a matéria, arquivem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8 ed. Salvador Ed Juspodium, 2016. Brasília/DF, 1o de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator